Tribunal: TJBA
Processo: 8018073-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018073-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: JORGE SERRA PEREIRA

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE MÉDICA IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência e indenização por danos morais, determinou o custeio integral e imediato de cirurgia de revascularização do miocárdio e procedimentos médicos correlatos em favor de beneficiário idoso, sob pena de multa diária. A agravante alegou ilegitimidade passiva, inexistência de vínculo contratual e ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante, Central Nacional Unimed, possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, considerando que o contrato do agravado fora firmado com outra cooperativa do Sistema Unimed; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para garantir a realização do procedimento cirúrgico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a responsabilidade solidária entre as cooperativas que integram o Sistema Unimed com base na teoria da aparência e na aplicação do CDC, dado que, aos olhos do consumidor, o sistema se apresenta como uma única entidade com abrangência nacional.

4. A teoria da aparência justifica a responsabilização solidária das cooperativas de saúde, mesmo quando autônomas e com base territorial própria, considerando que há confusão gerada ao consumidor e prestação de serviços em regime de intercâmbio.

5. A probabilidade do direito encontra respaldo na existência de contrato ativo, pagamento das mensalidades e relatório médico detalhado atestando urgência do procedimento, diante do diagnóstico de doença arterial coronariana com risco de morte súbita.

6. O perigo de dano é evidente, considerando o risco iminente à vida do agravado, o que justifica a medida liminar.

7. A irreversibilidade alegada pela agravante não prevalece ante a urgência médica e o bem jurídico tutelado.

8. A análise de mérito do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo do agravo de instrumento fica prejudicado diante da decisão de mérito do recurso principal, i.e., do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018073-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como agravado
JORGE SERRA PEREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.